Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-54.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005819-54.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(A)
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MAURICIO SOUZA GUIMARAES - CPF: 264.648.881-53 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, INDEFERIU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), ACOMPANHADO PELOS 2º (DES. MÁRCIO VIDAL), 3ª (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 5ª (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) VOGAIS, VENCIDOS A RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — EXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE
MANDAMUS
— IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — NÃO CONSTATAÇÃO — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO DECORRENTE DE CONDUTA DESIDIOSA DE SERVIDOR — ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO — CONFIGURAÇÃO — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE — INEXISTÊNCIA.

Em mandado de segurança não é possível o exame dos fatos e das provas existentes no processo administrativo disciplinar, com a finalidade de perscrutar o mérito do ato administrativo.

Por outro lado, no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o impetrante se observou, tintim por tintim, o devido processo legal substancial.

Ademais, constata-se que a única sanção possível contra os atos imputados ao impetrante é a de demissão, pelo que não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se cuidar de ato vinculado.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS DE CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1005819-54.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Maurício Souza Guimarães
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 417670/2015, aplicou ao Impetrante a penalidade de demissão do serviço público estadual, pela suposta prática dos ilícitos previstos nos artigos 143, I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, IV, IX e XV e no artigo 159, I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990.

Aduz, em síntese, que, foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar destinado à apuração de supostas irregularidades em sua conduta funcional durante a fiscalização nas obras de implantação do Sistema de Transporte Coletivo – VLT, objeto do Contrato nº 037/2012, tendo como suporte as informações constantes do Relatório de Auditoria nº 019/2015 e dos autos do Processo nº 949800/2015, ressaltando que ao final do processo, fora lhe imputada a conduta omissiva quanto aos apontamentos informados pela supervisão do Contrato nº 037/2012/SECOPA, consistente na
ausência ou insuficiência dos projetos da obra, não apresentação do projeto de desapropriação, não realização dos trabalhos em triturno, não cumprimento do cronograma físico financeiro e má qualidade da obra, além de demora na autorização para aplicação da penalidade ao Consórcio VLT
.

Sustenta que, a Comissão Processante subsumiu a conduta do Impetrante como infringente dos artigos. 143, incisos I, II, III, VI e IX, 144, inc. XV e 159, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, versando este último dispositivo, sobre a pena de demissão ao servidor que comete ato de improbidade administrativa, tendo sido aplicada pelo Governador do Estado de Mato Grosso a pena de demissão, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27484, de 18-4-2019.

Assevera que, o ato coator implica em violação a seu direito líquido e certo, na medida em que, teria apresentado fundamentação inconclusiva a respeito da prática de ato de improbidade administrativa pelo Impetrante, ressaltando que, embora tenha sido punido com a pena de demissão pela suposta prática de ato de improbidade administrativa com dano ao erário e conduta desidiosa, o ato coator não indicou em quais dos pagamentos residiu o dano e o
quantum
teria sido malversado, situação que o teria impedido de se defender contra fatos concretos e da imputação de prejuízos devidamente quantificados, nos termos do art. 25, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e do art. 68 da Lei Complementar Estadual nº 207/2004.

Afirma que, para a caracterização de ato ímprobo causador de prejuízo ao erário é necessário se demonstrar e quantificar o dano por meio de prova inconteste, não sendo possível de ser presumido.

Argumenta, também, que não restou configurada a conduta desidiosa, justificando que o
Contrato nº 037/2012/SECOPA tinha como objeto a instalação do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT entre os Município de Várzea Grande e Cuiabá, sendo de conhecimento geral tratar-se de obra demasiadamente complexa e cuja execução era concomitante à construção da Arena Pantanal, estádio de futebol padrão FIFA destinado a sediar a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, além de diversas outras obras de grande proporção, como Viadutos, Trincheiras e Centros Oficiais de Treinamentos – COT’S, a ser realizada em prazo exíguo e sujeito às intempéries e a resolução de questões alheias a competência do agente público que esteve à frente da Secretaria de Estado responsável
.

Destaca que, a ausência de inércia na gestão da obra restou demonstrada por meio de diversos ofícios expedidos pelo Impetrante, em que solicita a adequação dos apontamentos realizados pelas Empresas responsáveis pela execução da obra, além dos ofícios e notificações encaminhadas ao Consórcio solicitando providências no sentido de cumprir com o cronograma.

Pontua, ainda, que entre os inúmeros fatores externos que impediram a conclusão da obra em tempo hábil se encontra a demora no processo de desapropriação e demolição dos imóveis da área conhecida como “Ilha da Banana” no Morro da Luz.

Argui a ausência de razoabilidade na aplicação da pena de desídia, por inobservância das circunstâncias atenuantes do art. 11, I, III e IV, da Lei Complementar nº 207/2004, consistente no fato de,
haver o transgressor procurado diminuir as consequências da falta, ou haver antes da aplicação da pena reparado o dano
;
a boa conduta funcional; e relevantes serviços prestados
.

Ressalta, também que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, para a aplicação da pena de desídia é necessária a conduta reiterada e contumácia do agente, o que entende não caracterizado no caso dos autos.

Por fim, alega o comportamento contraditório da Administração Pública em aplicar a pena de demissão a um servidor de carreira por incorrer na demora de aplicação de penalidades à Empresa que foi eximida pelo próprio Estado de Mato Grosso das mesmas penalidades, porquanto em 10-3-2017, na cidade de São Paulo/SP, o Estado de Mato Grosso, por meio de seu Secretário de Estado das Cidades, Procurador-Geral, Controlador-Geral, Secretário Adjunto das Obas do VLT e pelo Assessor Jurídico do Governador, juntamente com os representantes das Empresas que integram o Consórcio VLT, visando a retomada das obras e a conclusão do Veículo Leve sobre Trilhos, objeto do Contrato nº 037/2012/SECOPA, subscreveram a Ata de Reunião que afastava quaisquer ônus para o consórcio de todas as medidas judiciais e administrativas pendentes relativas ao referido contrato.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão de liminar, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato coator, com a consequente e imediata reintegração do Impetrante no cargo, até o julgamento final do
writ
.

No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja determinada a imediata reintegração do Impetrante no cargo público.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de liminar foi indeferido no ID n. 7770429.

Nas informações prestadas, o Impetrado pugna pela denegação da ordem, dada a total legalidade dos atos públicos praticados (ID 7890992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8391100) manifestou-se pela
denegação da segurança,
em face da inadequação da via eleita, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB/MT 22.166/A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça, embora não tenha destacado como preliminar, sustentou a inadequação da via eleita do mandado de segurança para analisar a proporcionalidade da sanção aplicada ao Impetrante, sob o argumento de que demanda dilação probatória.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento acerca do cabimento de mandado de segurança para exame da razoabilidade e proporcionalidade da sanção de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, já que esta se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta,
in abstrato
, essa análise pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
CONHECIMENTO DO FATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. APRECIAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SE ENCONTRA RELACIONADA COM A PRÓPRIA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEIXAR DE APLICAR A PENA DE DEMISSÃO QUANDO INDUVIDOSA A OCORRÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NA NORMA QUE COMINA TAL ESPÉCIE DE SANÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS ESTADUAIS REGENTES DA ATIVIDADE DOS POLICIAIS CIVIS.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em desfavor de ato do Governador do Estado da Bahia, que objetiva a anulação da penalidade de demissão, reconhecendo o instituto da prescrição, ou que seja determinada a nulidade do processo administrativo disciplinar. No Tribunal a quo, denegou-se o pedido.

II - Observa-se que o recorrente teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, com fundamento nos arts. 13, I, III e IV, 14, XVIII, XXXVII e XLIX, e 27, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.374/1975, do Estado da Bahia, mediante a Portaria SSP/BA n.

227, de 28.3.2006, publicada em 12/4/2006 (fls. 28), após ter sido indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de tortura, cometido em 7/11/2002.

III - O recorrente foi condenado penalmente a 4 anos e 8 meses de reclusão. Após regular tramitação do processo administrativo disciplinar, foi-lhe aplicada a pena de demissão, a bem do serviço público (fls. 101-102).

IV - Quanto à prescrição, verifica-se que o procedimento administrativo ora debatido respeitou os prazos previstos no art.

203 da Lei Estadual n. 6.677/94. V - Como exposto pela Corte a quo, o conhecimento do fato ilícito praticado pelo recorrente ocorreu no dia 10 de maio de 2004, tendo sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 3 anos e 10 meses depois, dentro, portanto, do quinquênio legal previsto no parágrafo 3º acima citado.

Desse modo, não há falar em prescrição.

VI -
Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a apreciação, acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.

VII - A Primeira Seção do STJ firmou a impossibilidade de a administração pública, por razões discricionárias (juízo de conveniência e de oportunidade), deixar de aplicar a pena de demissão, quando induvidosa a ocorrência de motivo previsto na norma que comina tal espécie de sanção. Neste sentido: RMS n. 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013.

VIII - Quanto à alegação de que seu ato de demissão teria sido fundamentado em lei revogada, a Corte de origem expressamente destacou que a penalidade de demissão foi aplicada ao recorrente em consonância com as leis estaduais regentes da atividade dos policiais civis, tanto a Lei n. 3.347/1975, vigente à época do ilícito, quanto a Lei n. 11.370/2009, que a substituiu (fls.

166-167).

IX - Não há que se falar em direito líquido e certo, sem eventual dilação probatória, a ser amparado por esta via mandamental.

X - Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.150/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Manifestar-me-ei quanto à preliminar juntamente com o mérito.

V O T O PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

RITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Maurício Souza Guimarães
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 417670/2015, aplicou ao Impetrante a penalidade de demissão do serviço público estadual, pela suposta prática dos ilícitos previstos nos artigos 143, I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, IV, IX e XV e no artigo 159, I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990.

O cerne da questão consiste em averiguar a legalidade/proporcionalidade da decisão exarada pela autoridade coatora nos autos de processo administrativo disciplinar que concluiu pela aplicação da pena de demissão do serviço público estadual ao Impetrante.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar
, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

X. Segurança denegada.
(STJ – MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018). [Destaquei]

Sendo assim, a análise do presente
mandamus
se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar / proporcionalidade da sanção imposta.

Compulsando os autos, verifico que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Impetrante e de Alysson Sander de Souza por meio da Portaria Conjunta nº 704/2015/CGE-COR/SEFAZ em 18-8-2015 objetivando a apuração de supostas irregularidades em sua conduta funcional durante a fiscalização das obras de implantação do Sistema de Transporte Coletivo – VLT, objeto do Contrato nº 037/2012, com base nos Relatórios de Auditoria nº 019/2015 e Processo nº 94980/2015.

O Procedimento Administrativo Disciplinar culminou na aplicação da pena de demissão do Impetrante do Serviço Público Estadual, nos termos do 143, I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, IV, IX e XV e no artigo 159, I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990.

Os dispositivos citados, assim dispõem:

Art. 143. São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

(...)

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

Art. 144
Ao servidor público é proibido:

(...)

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

(...)

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

(...)

XV - proceder de forma desidiosa;

Art. 154
São penalidades disciplinares:

(...)

III - demissão;

Art. 159
A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

(...)

IV - improbidade administrativa;

(...)

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;

(...)

Observa-se da documentação acostada aos autos que, inicialmente, em
14-8-2015
, foi instituída Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pelo Secretário de Estado de Fazenda, por meio da Portaria Conjunta nº 704/2015/CGE-COR/SEFAZ, para apurar supostas infrações aos deveres funcionais pelo Impetrante nas ações de fiscalização das obras de implantação do Modal de Transporte Coletivo VLT (Veículo Leve sob Trilhos), tais como, tolerância à baixa qualidade construtiva, desprezo pelo cronograma físico-financeiro e omissão sobre a abertura de processo administrativo, cujos atos, em tese, teriam causado dano ao erário, bem como o afastamento das diretrizes de eficiência, moralidade e economicidade.

Instituída a Comissão Processante, composta pelos servidores do Estado de Mato Grosso: Jonas Ferreira da Silva – Auditor do Estado (Presidente), Klebson Santos do Carmo – Auditor do Estado e, José Esperidião da Costa Marques Filho – Fiscal de Tributos (ID nº 7553384), o Impetrante foi cientificado da acusação em 10-9-2015 (ID nº 7553384), tendo apresentado sua defesa prévia e rol de testemunhas (ID nº 7553781), ocasião em que, sustentou, preliminarmente a necessidade de observância do devido processo legal e da ampla defesa, bem como destacou a impossibilidade de aplicação da pena disciplinar de demissão por ato de improbidade administrativa sem que tenha havido sentença transitada em julgado na esfera cível e/ou penal que tenha concluído pela referida culpa, sob pena de nulidade do PAD por inobservância do princípio da presunção de inocência.

No mérito, negou veementemente os fatos, sustentando, dentre outras coisas, que como Secretário Extraordinário à época, agiu diuturna e incansavelmente para solucionar todas as irregularidades apontadas pela Empresa Gerenciadora durante a execução do Contrato nº 037/2012/SECOPA, ressaltando que dentro do procedimento de pagamento e andamento das obras, todas as vezes que a Gerenciadora trazia à tona qualquer inconsistência, a SECOPA determinava que o Consórcio Condutor adequasse a obra às respectivas exigências impostas pela Gerenciadora.

Verifica-se dos autos, que o Impetrante teve sua defesa realizada desde o início por advogado, o Dr. Irajá Rezende de Lacerda, que em diversas oportunidades se manifestou nos autos do processo administrativo, inclusive requereu a produção de provas (ID nº 7554272).

A defesa preliminar do Impetrante foi rejeitada por decisão fundamentada da Comissão Processante em 13-10-2015 (ID nº 7555616).

De igual modo, observa-se que o Impetrante estava devidamente representado por seu advogado na oitiva das testemunhas Felipe Nascimento Fernandes, Graziela Voigt, Marlon Becker Martendal, Manuel Tereza Pereira dos Santos, Edno Martimiano de Carvalho, Ryta de Cássia Pereira Duarte, Geissany Giulia Martins Silva, Fernanda Barros de Castro (ID nº 7555886) e durante o seu interrogatório preliminar perante a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, realizado em
15-6-2016
(ID nº 7555888).

Em
5-6-2017
, a Comissão Processante
proferiu despacho de indiciação em desfavor do Impetrante,
pelo fato de, em tese, ter sido omisso em desprezar os apontamentos informados pela Supervisão do Contrato n. 037/2012/SECOPA; que em decorrência disso, em tese, tolerou a baixa qualidade da construção, além de desprezar o cronograma físico financeiro, que supostamente, ensejou sucessivas prorrogações contratuais; e que o servidor também, em tese, não determinou a abertura de processo administrativo e a consequente aplicação de penalidade ao Consórcio Construtor em razão da ausência dos projetos básico e executivo, bem como diante dos primeiros sinais de inexecução do contrato ocasionando, em tese, dano ao erário e violação aos princípios da eficiência, moralidade e economicidade; que enquanto ordenador de despesas, em tese, teria adiantado pagamentos ao Consórcio Construtor, bem como teria repassado parcelas financeiras sem a devida execução dos serviços, supostamente ocasionando dano ao erário, que em tese designou uma Comissão de Fiscalização do Contrato nº 037/2012, por meio da Portaria nº 047/2012, bem como constituiu uma Comissão de Fiscalização das Obras do Modal de Transporte Coletivo – VLT, por meio de Portaria nº 089/2012, formada exclusivamente por servidores temporários com vínculo precário, em tese, em flagrante violação às normas legais e regulamentares, nos termos do art. 143, I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, IV, IX e XV e no artigo 159, I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990 (ID nº 7558223).

No ID nº 7557592 acostou-se as alegações finais apresentadas pelo Impetrante perante a Comissão processante, reiterando o que foi suscitado em sede de defesa preliminar, no sentido de que seja ele inocentado das acusações lhe impostas, bem como rechaçando as provas apresentadas no despacho de indiciação.

Consta do ID nº 7558785 o Relatório Final apresentado pela Comissão Processante, contendo, detalhadamente, os trabalhos da comissão, a defesa prévia, os depoimentos das testemunhas, a análise dos documentos juntados ao processo, a individualização das condutas, e ao final, concluiu pela aplicação da pena de demissão ao Impetrante, Agente de Tributos Estaduais.

A Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso, Gabriela Novis Neves Pereira Lima homologou parcialmente o Parecer nº 719/SGACI/2017, que sugeriu a sanção de demissão ao Impetrante e a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias ao indiciado Alysson Sander de Souza (ID nº 7559085).

O Governador do Estado de Mato Grosso amparado parcialmente no Parecer nº 719/SGACI/2018 e, em observância ao despacho de Recomendação, com espeque no Relatório Final apresentado pela Comissão Processante, aplicou a sanção de demissão ao Impetrante, por incidência nos ilícitos previstos nos art. 143, I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, IV, IX e XV e no artigo 159, I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990 (ID nº 7559055).

Da análise de todo o exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

Isto porque, o Impetrante foi representado durante todo o processo administrativo por advogado, com oportunidade de se manifestar em todos os atos realizados no procedimento administrativo, apresentar defesa ou requerer provas, sem qualquer empecilho, bem como não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa.

Como se sabe, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar é exercido para apreciar a legalidade e a regularidade do procedimento à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; de forma que as insurgências do Impetrante quanto à valoração de suas condutas não é possível, na via eleita, sendo essa questão relativa ao mérito administrativo.

Quanto à sanção de demissão aplicada no processo administrativo, ressalta-se que é pacífico na doutrina e na jurisprudência das Cortes Superiores que, a Administração Pública pode, sim, demitir servidor, ao considerar que ele tenha cometido ato de improbidade administrativa (falta disciplinar passível de demissão, nos termos do art. 132, IV, da Lei nº 8.112/90), independentemente de prévia instauração ou julgamento de processo judicial pelo mesmo fato, sem que tal fato configure violação ao princípio da presunção de inocência, dada a independência das instâncias judiciais e administrativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO CASO EM CONCRETO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. No caso em concreto, a aplicação da penalidade de demissão, seguida da cassação de aposentadoria, foi devidamente motivada pela Autoridade Administrativa, com base nos elementos probatórios contidos nos autos do referido processo administrativo disciplinar.

2. Ademais, as conclusões da autoridade coatora apontam para a prática de infrações disciplinares que ensejam a imposição da penalidade de demissão, nos termos do art. 132, da Lei nº 8112/90 e, por conseguinte, a cassação da aposentadoria, na inteligência do art. 134 da mesma lei de regência. 3. Portanto, caracterizada conduta dos Impetrantes para a qual o Estatuto dos Servidores Públicos Federal comina a pena de demissão (e, por conseguinte, de cassação de aposentadoria), não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de sanção diversa.

4. O
fato de não ter havido cominação de perda do cargo nas instâncias judiciais (criminal e improbidade administrativa) não é circunstância que tem por condão autorizar a concessão da segurança pleiteada. Isso porque, em primeiro lugar, há independência das instâncias judiciais e administrativa.
Além disso, houve efetivamente condenação dos impetrantes pelos mesmos fatos que foram objeto do Processo Administrativo Disciplinar nº 08672002015/2008-77, razão pela qual não há falar em prejudicialidade à decisão tomada na esfera administrativa.

5. Por fim, os precedentes firmados no âmbito dos mandados de segurança nº 17.490/DF e 17.499/DF não são aplicáveis ao caso em concreto. Isso porque nestes precedentes, a penalidade foi anulada tendo em vista a falta de motivação baseada nos autos a ensejar a sua aplicação. Ao contrário, no caso em concreto, houve devida motivação quanto à subsunção das condutas às hipóteses do art. 132, da Lei nº 8112/90, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na via do mandado de segurança.

6. Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias
. (STJ – MS 23.681/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 28/8/2018). [Destaquei]

Por outro lado, conforme anteriormente ressaltado, quanto
à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão,
o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo que impôs sanção disciplinar de demissão ao servidor, porquanto os atos administrativos comportam controle jurisdicional amplo, nesses casos, não se limitando aos aspectos legais e formais do procedimento, devendo o Poder Judiciário examinar a razoabilidade e a proporcionalidade do ato, bem como a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, culpabilidade e da individualização da sanção, já que esta se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta,
in abstrato
, essa análise pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
CONHECIMENTO DO FATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. APRECIAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SE ENCONTRA RELACIONADA COM A PRÓPRIA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEIXAR DE APLICAR A PENA DE DEMISSÃO QUANDO INDUVIDOSA A OCORRÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NA NORMA QUE COMINA TAL ESPÉCIE DE SANÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS ESTADUAIS REGENTES DA ATIVIDADE DOS POLICIAIS CIVIS.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em desfavor de ato do Governador do Estado da Bahia, que objetiva a anulação da penalidade de demissão, reconhecendo o instituto da prescrição, ou que seja determinada a nulidade do processo administrativo disciplinar. No Tribunal a quo, denegou-se o pedido.

II - Observa-se que o recorrente teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, com fundamento nos arts. 13, I, III e IV, 14, XVIII, XXXVII e XLIX, e 27, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.374/1975, do Estado da Bahia, mediante a Portaria SSP/BA n.

227, de 28.3.2006, publicada em 12/4/2006 (fls. 28), após ter sido indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de tortura, cometido em 7/11/2002.

III - O recorrente foi condenado penalmente a 4 anos e 8 meses de reclusão. Após regular tramitação do processo administrativo disciplinar, foi-lhe aplicada a pena de demissão, a bem do serviço público (fls. 101-102).

IV - Quanto à prescrição, verifica-se que o procedimento administrativo ora debatido respeitou os prazos previstos no art.

203 da Lei Estadual n. 6.677/94. V - Como exposto pela Corte a quo, o conhecimento do fato ilícito praticado pelo recorrente ocorreu no dia 10 de maio de 2004, tendo sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 3 anos e 10 meses depois, dentro, portanto, do quinquênio legal previsto no parágrafo 3º acima citado.

Desse modo, não há falar em prescrição.

VI -
Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a apreciação, acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.

VII - A Primeira Seção do STJ firmou a impossibilidade de a administração pública, por razões discricionárias (juízo de conveniência e de oportunidade), deixar de aplicar a pena de demissão, quando induvidosa a ocorrência de motivo previsto na norma que comina tal espécie de sanção. Neste sentido: RMS n. 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013.

VIII - Quanto à alegação de que seu ato de demissão teria sido fundamentado em lei revogada, a Corte de origem expressamente destacou que a penalidade de demissão foi aplicada ao recorrente em consonância com as leis estaduais regentes da atividade dos policiais civis, tanto a Lei n. 3.347/1975, vigente à época do ilícito, quanto a Lei n. 11.370/2009, que a substituiu (fls.

166-167).

IX - Não há que se falar em direito líquido e certo, sem eventual dilação probatória, a ser amparado por esta via mandamental.

X - Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.150/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019). [Destaquei]

O artigo 155 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 estabelece que é necessário fazer o exame da dosimetria da punição disciplinar para aplicar a penalidade mais adequada à conduta do agente público, levando-se em consideração a natureza e da gravidade da infração cometida e dos danos que dela provierem para o serviço público, bem como a existência de circunstancias atenuantes e agravantes e os antecedentes funcionais.

Veja-se:

Art. 155. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes a os antecedentes funcionais.

Com efeito, o ato disciplinar deve compreender, além dos aspectos vinculados ou regrados, a noção de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que a punição imposta guarde correspondência entre o fato irregular atribuído ao servidor e a penalidade imposta.

A propósito, nesse sentido é a lição de Reinaldo Couto, em sua obra Curso de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância,
in verbis:

(...) o poder discricionário deve ser exercido de maneira razoável. A pessoa dotada desse poder deve direcionar-se ao domínio da lei. Ela deve prestar atenção aos problemas que realmente precisa considerar, devendo excluir da sua avaliação problemas reputados irrelevantes. Se não forem obedecidas tais normas, as suas ações serão qualificadas como desarrazoadas e ilustrarão algo tão absurdo que nenhuma pessoa sensata poderia sonhar que tais ações fariam parte dos poderes da autoridade”.
(Couto, Reinaldo,
Curso de processo administrativo disciplinar e sindicância
– São Paulo: Atlas, 2012, pág. 26).

In casu
, após detida análise do processo administrativo disciplinar e das provas ali produzidas, observa-se que a penalidade de demissão do Impetrante dos quadros da Administração Pública em razão da subsunção dos fatos à infração disciplinar (
atuação desidiosa
) é manifestamente desproporcional, violando o princípio da legalidade e dando ensejo à atuação do Poder Judiciário.

Isso porque, conforme consignado pela própria autoridade impetrada no ato administrativo ora impugnado, não foi comprovada durante a instrução o elemento subjetivo doloso que pudesse imputar ao Impetrante a conduta vinculada ao núcleo do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, bem como não teria sido demonstrado a contribuição da ação ineficaz para o resultado lesivo de prejuízo ao erário, elemento indispensável para a caracterização do ato de improbidade administrativa disposto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992,
in verbis
:

(...) “
Em nenhum momento da instrução da ação disciplinar restou indubitável que o elemento subjetivo doloso pudesse ser imputado aos indiciados
, razão pela qual não seria possível cogitar a imputação de condutas vinculadas ao núcleo do artigo 11, da Lei nº 8.429/1992
.

Por outro lado,
as condutas prescritas ao longo do artigo 10 do mesmo diploma legal demandariam a demonstração do prejuízo ao erário, fato este que não pode se encontrar representado pela contribuição que a ação ineficaz teria representado para o resultado lesivo, qual seja, a não conclusão, ainda que não tenha sido a única causa eficiente para tal. Para este tipo, o dolo não seria exigível, sendo suficiente a demonstração de conduta que tenha contribuído para a materialização de prejuízo ao erário
. Portanto o elemento material dano é indispensável para a confirmação da infração sob o ângulo do art. 10, da Lei nº 8.429/1992.

Isso não quer dizer que não se admita que os tipos vinculados ao artigo 10 exijam a demonstração de dolo, senão para o fim de sua confirmação, requer-se que a conduta culposa tenha contribuído para a materialização de dano.

Embora os atos de improbidade associados à violação dos princípios da Administração Pública exijam a demonstração de iniciativa dolosa do servidor / agente público, constata-se que a ação disciplinar também visou apurar a existência de comportamento desidioso por iniciativa de ambos os servidores. Portanto, também foram apurados pela Comissão Processante eventos culposos de elevado potencial lesivo à Administração Pública, consubstanciados no evento desidioso imputado a ambos os servidores nos respectivos termos de indiciação.

Embora ambos tenham carreado aos autos extenso conjunto de comunicações dirigidas em distintos momentos ao consórcio construtor, esta iniciativa não elide a caracterização de comportamento desidioso por ambos.

O ilícito sancionado com a demissão nos termos do art. 144, inciso XV c/c o artigo 159, inciso XIII, todos da LC Estadual nº 04/1990 associa-se a comportamento culposo e negligente que nem sempre se encontra adstrito à reiteração ou repetição de atos.

Registre-se que o comportamento desidioso depende de sua valoração contextual e tem relação direta com a qualidade defeituosa do serviço executado pelo servidor. No caso concreto, se as testemunhas sinalizam que os servidores atuaram perante o consórcio construtor por meio de comunicações, esta na realidade não é apta para desconstituir a imputação desidiosa, na medida em que as mesmas testemunhas não demonstraram que os servidores atuaram adequadamente perante o contexto e, perante o que lhes exigia a circunstância.

Portanto, neste contexto diferenciado, não é correto concluir que seria adequada, no plano das ações de polícia, a adoção das mesmas medidas normalmente suficientes para assegurar a correta execução de contratos de obras de menor envergadura.

Pode-se contratar do próprio conjunto do juízo de apreciação dos fatos realizado pela Comissão Processante, que as conclusões para a descrição do comportamento exposto por ambos os servidores, no que diz respeito à sua iniciativa de gestão sobre o contrato, não declinam cenário distinto do reconhecimento de que foram ineficazes.

Foram ineficazes porque o juízo de adequação entre o resultado que se esperaria ou deveria ser atingido, e a medida necessária para que o mesmo se concretizasse revelaram-se visivelmente incompatíveis, se for considerado o plano contextual onde as medidas seriam esperadas, e o resultado que se estava a esperar, qual seja, conclusão do objeto do Contrato nº 37/2012 na data de 31-12-2014, tendo por objeto a entrega da operação do modal Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a partir da realização de despesa que superava o importe de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais).

Embora não se tenha feito registrar expressamente no texto das conclusões do relatório conclusivo, consta do mesmo de forma expressa o juízo formado pela Comissão sobre os fatos, além de também constar expressamente dos autos todos os fatos conforme foram descritos pelos próprios servidores, ou conforme se encontram demonstrados pela prova documental fixada pelos mesmos ou pela Comissão Processante.

(...)

Da mesma forma também não se faz possível afastar a realidade dos fatos imputados e reconhecidos perante o servidor MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES, no que tange ao comportamento desidioso na gestão do contrato que redundou na demora na aplicação da sanção em pelo menos dez meses a partir do marco temporal em que se encontrava pronto para a tomada de uma decisão por si, diante do descumprimento das obrigações contratuais pelo consórcio construtor.

Nesse diapasão, não merece reparos a conclusão vertida no Relatório final da Comissão Processante, visto que as reprimendas nele sugeridas aos dois servidores indiciados estão em sintonia com todas as provas colhidas na extensa fase da instrução processual.

Da leitura atenda dos autos, é possível constatar que a Comissão Processante apresentou seu relatório conclusivo de forma motivada, pautada na objetividade das provas colhidas a tempo e modo no decorrer do processo, assim restando evidenciado na fundamentação da peça de conclusão do processo administrativo disciplinar em questão.
(ID nº 7559062 – p. 18/20) [Destaquei]

É certo que a conduta imputada (atuação desidiosa) justifica a aplicação de reprimenda, já que fere princípios da administração pública.

Todavia, para a aplicação da penalidade de demissão a falta administrativa deve ser comprovada de maneira cabal e indubitável. No caso, conforme se verifica do teor do ato administrativo impugnado, a própria autoridade impetrada reconheceu não ter sido demonstrado que a ação ineficaz do Impetrante teria contribuído para o resultado lesivo de prejuízo ao erário, situação que obrigatoriamente deve ser levada em consideração na dosimetria da sanção, por se relacionar à natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público.

Ademais, é certo que na aplicação da penalidade devem ser sopesados os antecedentes funcionais da Impetrante, e conforme conclusão da própria Comissão Processante este não responde a nenhum outro processo administrativo disciplinar e/ou sindicância (ID nº 7553384).

Neste contexto, revela-se efetivamente desproporcional e desarrozoada a pena de demissão impingida ao Impetrante pela autoridade impetrada. No entanto, é de bom alvitre deixar bem claro que não se está defendendo a impunidade administrativa do servidor, mas tão-só admitindo que a pena essa pena não condiz com o ato punível.

Na hipótese sob exame, está claro está que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto, tem o condão de afastar a aplicação da pena de demissão, mas não afasta a aplicação de pena ao servidor indiciado que agir em afronta à legislação em vigor, devendo a autoridade aplicar outra pena de menor gravame.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. SUPERINTENDENTE REGIONAL.
DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Trata-se de mandado de segurança atacando ato do Ministro de Estado da Justiça consistente na demissão do impetrante do cargo de Policial Rodoviário Federal em razão de diversas irregularidades funcionais apuradas em processo administrativo disciplinar.

2. Defende o impetrante a ilegalidade do ato administrativo que importou na sua demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal pelos seguintes fundamentos: o processo administrativo teve motivação política; houve cerceamento do direito de defesa diante da ausência de oitiva de testemunhas por ele arroladas; inexiste ato ímprobo diante das provas colhidas no âmbito do processo administrativo; não foram demonstrados desonestidade, proveito próprio, dolo/culpa e a intenção de lesar o ente público; e, finalmente, é desproporcional a pena aplicada. 3. Das nulidades invocadas, tem razão o impetrante quando defende a desproporcionalidade da pena de demissão relativamente aos fatos a ele imputados.
Com efeito, as condutas apuradas justificam reprimendas, uma vez que ferem princípios da Administração Pública, além de comprometer a prestação do serviço público e a imagem das instituições públicas perante os cidadãos; entretanto, são por si sós insuficientes para ensejar a pena de demissão, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Segurança concedida para anular a pena de demissão e determinar a reintegração do impetrante, assegurando-se à Administração a possibilidade de aplicação de pena diversa
.

(STJ - MS: 19833 DF 2013/0053774-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/2/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/5/2014). [Destaquei]

Como se vê, a pretensão mandamental merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada, tão somente para reconhecer a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada ao ora Impetrante, anulando-a e, consequentemente determino a sua reintegração ao cargo público, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, a Administração Pública aplique a penalidade adequada à infração administrativa praticada pelo Impetrante.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

Embora na jurisdição, uma de suas características seja a substituição, no caso especifico, não seria possível ao Poder Judiciário aplicar a pena.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

Tenho algumas dúvidas e acredito que Vossa Excelência poderá dirimi-las.

Falou-se a respeito de liberação de verbas públicas para obras não concretizadas. Há algo nos autos quanto a isso?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

Não posso adentrar nesse mérito porque a comissão não menciona isso. A comissão concluiu que o impetrante é desidioso por não ter notificado e aplicado a penalidade como secretário e fiscal do contrato, pela obra que estava atrasada.

Apesar de ter recebido vários ofícios e notificações, não aplicou a penalidade no prazo de dez meses e por esse fato foi desidioso.

Como a comissão assim informa, não adentrei no mérito se praticou ou não improbidade, tampouco se foi desidioso.

Adentrei apenas na proporcionalidade da demissão por ser o caso concreto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Entendo perfeitamente a tese de Vossa Excelência, porém, restam-me algumas dúvidas quanto ao processo administrativo.

Peço vênia a Vossa Excelência e peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O PRELIMINAR E MÉRITO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Aguardo o pedido de vista. Apenas menciono que quanto à questão da inadequação da via eleita, penso que não é o caso de rejeitá-la, pois no decorrer do voto mérito a própria Desembargadora Relatora, sobre determinada matéria diz sobre a inadequação da via eleita.

Dessa forma, digo que a questão preliminar se confunde com o mérito e juntamente com ele, deverá ser apreciado por esta Turma.

Penso que é meu dever mencionar uma pequena correção quanto ao valor citado. Caso não esteja equivocado, não se trata de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), mas de R$
1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais).

V O T O MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020:

POR MAIORIA REJEITOU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 4º VOGAL RELEGOU A APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PARA O MÉRITO.

NO MÉRITO, A RELATORA CONCEDEU EM PARTE A ORDEM. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 05 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (ORAL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Analisei com detalhes o processo e o bem fundamentado voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e estou a acompanhá-la.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Adiro ao voto da relatora.

V O T O MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O PRELIMINAR E MÉRITO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Não obstante ter-se formado a maioria dos votos pela concessão parcial do mandado de segurança, ouso pedir vista dos autos.

V O T O MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

EM 05 DE MARÇO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, CONSOANTE O VOTO DA RELATORA, DO 1º, 2º, 3º E 5º VOGAL. O 4º VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)

Nada obstante a maioria já formada, apresento voto-vista para divergir do entendimento até aqui prevalente pelos fundamentos que passo a declinar; sempre, consigno, com o devido respeito.

Eis o teor do ato impugnado:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, diante do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor Maurício Souza Guimarães e Alysson Sander de Souza, servidores públicos estaduais, resolve: 1. Acolher na íntegra o Relatório da Comissão Processante (2.175-2.250vº); 2. Acolher parcialmente o Parecer nº 719/SGACI/2018 (fls. 2.302-2.333) e integralmente o Despacho de Recomendação do Subprocurador-Geral Administrativo e de Controle Interno (fls. 2.334-2.339); 3. Acolher na íntegra o Parecer exarado pela Controladoria-Geral do Estado (fls. 2.386/2.389); 4.
Aplicar a penalidade de demissão no indiciado Maurício Souza Guimarães, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, além do artigo 159, incisos I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990
, e a sanção de suspensão de 30 (trinta) dias ao servidor Alysson Sander de Souza, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, e artigo 159, inciso I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990; 5. Determinar que se notifique os interessados e seus defensores, pessoalmente, se houver, enviando-lhes o inteiro teor desta decisão. Em seguida, cientifique a Secretaria de Estado de Fazenda e a Controladoria-Geral do Estado a respeito da decisão.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com urgência.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 17 de abril de 2019.

Mauro Mendes

Governador do Estado [...]. (Id. 7552163, fls. 1). [sem negrito no original]

A penalidade de demissão decorreu não só da constatação da prática de ato de improbidade administrativa, como também de
conduta desidiosa de servidor
, consoante está posto na decisão administrativa de 17 de abril de 2019 do Governador do Estado de Mato Grosso.

De pronto, anoto que a questão preliminar restou rejeitada por unanimidade. Também, certo se fez de que no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o impetrante se observou, tintim por tintim, o devido processo legal substancial.

Ainda, firme se manteve o entendimento de que em mandado de segurança não é possível o exame dos fatos e das provas existentes no processo administrativo disciplinar, com a finalidade de perscrutar o mérito do ato administrativo, em harmonia, diga-se de passagem, com o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 13.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado
.

14.
Outrossim, o controle jurisdicional do PAD via mandado de segurança restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

15.
A aplicação da penalidade de demissão foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, que se desenvolveu de forma válida e dentro dos ditames do devido processo legal. Portanto, é inviável a análise das alegações sub examine tendo em vista a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo que determinou a demissão do impetrante
. [...].

16.
O ato coator foi devidamente fundamentado e expôs, de forma clara e coerente, qual foi à infração funcional praticada pelo impetrante que ensejou a imposição da pena de demissão
.

[...]

18. Não houve dupla tipificação da conduta enquanto ato de improbidade administrativa. Além do mais, cumpre destacar que, na dinâmica da Lei nº 8429/92, é possível a configuração do ato improbo que cause prejuízo ao erário em sua modalidade culposa.

19. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de improbidade administrativa na via do PAD, não havendo que se falar em bis in idem neste tocante tendo em vista a independência das instâncias. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 23464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 'É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ (MS 16121/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 06/4/2016).

5. Nesse sentido, RMS 26371, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma do STF, DJ 18-05-2007, MS 20.875/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03/11/2014; RMS 38.446/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/03/2014; MS 14.891/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/04/2016; MS 13.161/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 30/08/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 20870/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2017).

Prossigo.

Na petição inicial do mandado de segurança é afirmado que “
as únicas condutas atribuídas ao impetrante foram aquelas supostamente caracterizadoras de ato de improbidade administrativa e atuação desidiosa
” (Id. 7552153, fls. 10).

Começo pela verificação da imputação de ter o impetrante portado de maneira desidiosa.

A primeira indagação necessária é sobre o cargo exercido pelo impetrante
e do qual decorreu a imposição da sanção de demissão do serviço público? O de um simples responsável pelo almoxarifado de algum Município perdido na imensidão do cerrado mato-grossense?

Não! O impetrante foi designado, inicialmente, na condição de interino para responder pelo
cargo de Secretário Extraordinário da Copa do Mundo de 2014
– SECOPA - em 19 de abril de 2012. E, em 20 de junho de 2012, nomeado para exercê-lo.

Portanto, o cargo ocupado pelo impetrante foi o de Secretário de Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A respeito do cargo de Secretário de Estado, dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 71 Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador do Estado relatório anual dos serviços realizados na Secretaria;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado;

V- comparecer à Assembléia Legislativa ou a qualquer de suas Comissões, quando convocado, no prazo máximo de dez dias após a sua convocação;

VI - comparecer perante a Assembléia Legislativa e a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a Mesa Diretora, para expor assunto de relevância de sua Secretaria;

VII - propor ao Governador, anualmente, o orçamento de sua pasta;

VIII - delegar suas próprias atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados, sem eximir-se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil ou penal, ocasionada por prática de irregularidade que venha ocorrer em decorrência do exercício de delegação.

Em relação à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 – SECOPA, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 434, de 30 de setembro de 2011, dispõe:

Art. 2º Constituem objetivos da SECOPA:

I - construir a infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014, e das demais atividades da competição;

II - garantir que a infraestrutura criada sirva como propulsora da melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense;

III - priorizar a viabilidade e a sustentabilidade na aprovação e execução dos projetos, para garantir sua permanência benéfica para a população, após passadas as competições da Copa do Mundo - FIFA 2014;

IV - garantir a inclusão de atividades voltadas para o desenvolvimento social nos grandes projetos contratados para a Copa do Mundo - FIFA 2014;

V - promover a imagem de Mato Grosso, buscando oportunidades de negócios e investimentos nacionais e internacionais, decorrentes da projeção proporcionada pela Copa do Mundo - FIFA 2014;

VI - promover o turismo ambiental, ecológico, tecnológico e de negócios como o diferencial de Mato Grosso na Copa do Mundo - FIFA 2014;

VII - fortalecer a cultura e história mato-grossense, para que sejam importantes atrações da Copa do Mundo - FIFA 2014, e para garantir sua sustentabilidade futura.

Art. 3º A SECOPA fica responsável pelo planejamento, execução, controle, fiscalização e a coordenação dos projetos especiais do Governo destinados a viabilizar as ações pertinentes à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014, competindo-lhe:

I - coordenar, executar e fiscalizar os projetos do Governo que são prioritários para viabilizar a concretização das ações estabelecidas no Termo de Compromisso assumidos com a Fédération Internationale de Football Association - FIFA e o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

II - planejar e supervisionar as ações desenvolvidas em conjunto com os municípios da Região Metropolitana abrangidos pelos projetos destinados à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

III - monitorar as ações relacionadas indiretamente com os projetos prioritários da Copa do Mundo - FIFA 2014, quando desenvolvidos por outro Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal;

IV - firmar convênios de natureza financeira e cooperação técnica com Órgãos e Entidades das três esferas de governo, visando a implementação das metas previstas no Termo de Compromisso firmado com a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, com vistas a sediar a Copa do Mundo - FIFA 2014;

V - firmar parcerias com a iniciativa privada, entidades não governamentais e entidades de interesse social e de utilidade pública, visando à implementação de ações voltadas ao cumprimento das metas previstas para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

VI - executar, acompanhar, orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação dos projetos para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

VII - firmar Contrato de Gestão com o Governo do Estado de Mato Grosso, com vistas à realização dos projetos especiais e prioritários da Copa do Mundo - FIFA 2014;

VIII - realizar a interlocução entre o Governo do Estado, a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e Confederação Brasileira de Futebol - CBF, sobre os assuntos relativos à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

IX - arrecadar, destinando ao Fundo da Copa, as receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso e/ou concessão de serviços públicos prestados por terceiros.

§ 1º Os Projetos especiais do Governo são todos aqueles necessários à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014, previstos nos termos de compromisso, contratos, convênios, tratados ou acordos, firmados entre o Governo do Estado do Mato Grosso e as seguintes entidades: Fédération Internationale de Football Association - FIFA, Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e Confederação Brasileira de Futebol - CBF, organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, bem como, municípios da região metropolitana abrangidos pelos projetos especiais.

§ 2º As ações de marketing propostas pela SECOPA destinadas à divulgação da Copa do Mundo – FIFA 2014 serão geridas e executadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

[...]

Art. 6º O Secretário da SECOPA terá as seguintes atribuições, além de outras definidas no Regimento Interno:

I - apresentar ao Chefe do Poder Executivo para aprovação a proposta orçamentária e o Plano de Trabalho Anual - PTA;

II - acompanhar e avaliar a execução dos programas e projetos, previstos no PTA da SECOPA, tendo como parâmetro o cronograma oficial, o Termo de Compromisso firmado com o Comitê Organizador da COPA e com o LOC;

III - promover reuniões, quando julgar necessário ao bom andamento das atividades da Secretaria;

IV - fixar a orientação geral dos seus trabalhos e ações, em consonância com o plano de ação da Secretaria e com as metas dos Termos de Compromisso e demais acordos firmados entre o Governo do Estado e a Fédération Internationale de Football Association - FIFA, Comitê Organizador Local - LOC no Brasil, Confederação Brasileira de Futebol - CBF;

V - fixar a orientação geral dos seus trabalhos e ações em consonância com os compromissos firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e os organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, bem como, municípios da Região Metropolitana e Entorno Metropolitano, abrangidos pelos projetos especiais;

VI - avaliar os resultados e analisar o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão a ser firmado com o Governo do Estado e demais órgãos da Administração Pública Estadual;

VII - validar o Regimento Interno e suas alterações;

VIII - validar o relatório anual sobre os trabalhos e ações da Secretaria, realizados no exercício anterior para ser encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, até 31 de março de cada exercício;

IX - elaborar e enviar o Relatório Anual das atividades da Secretaria aos órgãos de controle interno e externo;

X - exercer com o auxílio das Secretarias Adjuntas, a direção superior da administração da SECOPA e coordenar todos os setores da Secretaria;

XI - assinar contratos, convênios, acordos, termos de parceria, termos de ajustes e outros em que a Secretaria participe, observadas as limitações legais;

XII - supervisionar a execução do Plano de Trabalho Anual, bem como as metas previstas no Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado, a Fédération Internationale de Football Association - FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil, e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF;

XIII - estabelecer parcerias de interesse da Secretaria no sentido de promover a captação de recursos técnicos, financeiros e materiais;

XIV - autorizar a abertura de processo licitatório;

Parágrafo único. O Secretário deverá apresentar, quadrimestralmente, a contar da data da publicação desta lei complementar, em Audiência Pública a ser promovida pela Comissão Parlamentar de Acompanhamento da Copa do Pantanal de 2014, da Assembleia Legislativa, informações sobre o cronograma físico-financeiro e de execução das metas, programas, ações, projetos e obras da SECOPA.

Daí decorrente, sabia o impetrante, de cor e salteado, as atribuições do cargo que estava a assumir e a responsabilidade decorrente do seu exercício.

No entanto, no Processo Administrativo Disciplinar, o que se constatou foi o seu verdadeiro desprezo pela coisa pública, visto que a
Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de 2014
realizou
despesa que supera o importe de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais)
.

Sobre a conduta do impetrante no exercício do cargo, exclusivamente para fins administrativos, logo sem adentrar nas esferas civil e criminal, está bem descrita e examinada na decisão que culminou com a sua demissão:

[...] No que concerne aos fatos imputados ao servidor Maurício Souza Guimarães, consta o acesso ao processo de aplicação de multa concluído com parecer positivo emitido pela unidade jurídica, desde a data de 21.01.2014, vindo adotar ação de gestão de maior intensidade tão somente na data de
23.10.2014.

Conforme já se colacionou neste parecer, a demonstração do conhecimento sobre o estado da execução da obra tem origem nos alertas adiante descritos:

a)

no ofício n° 116/2013 do consórcio planserv/Sondotécnica LVT Cuiabá encaminhado em 02.09.2013, no qual a gerenciadora destaca a necessidade da entrega de projetos básico e executivo;

b)

relatório de gerenciamento emitido em outubro/2013, no qual consta o registro do baixo desempenho dos projetos;

c)

relatório de gerenciamento de novembro/2013, no qual a gerenciadora descreve e registra a ausência ou a insuficiência dos projetos que forma apresentados pelo consórcio VLT Cuiabá/Várzea Grande;

d)

relatório outubro/2014, que registra que mais de 83% dos projetos básicos aprovados continham restrições e mais de 48% dos respectivos projetos executivos ostentavam semelhante condição;

e)

relatório de engenharia n° 336/2013/SINFRA/SECOPA, de 11.10.2013, emitido pela Comissão de Fiscalização, o qual registra atraso nos projetos básicos já em agosto de 2013 e atraso mínimo de três meses nos projetos executivos;

f)

relatório de engenharia n° 463/2013/SINFRAN/SECOPA, de 10.12.2013 que confirma que os projetos básicos aprovados deveriam sê-lo até a data de 31.07.2012, de acordo com o cronograma físico da proposta técnica entregue pelo consórcio construtor, tendo acumulado até aquela ocasião, atraso de mais de 14 meses, com atraso mínimo de 5 meses para os projetos executivos;

g)

relatório de engenharia n° 040/2014/SINFRA/SECOPA, de 20.01.2014 que registra o atraso acumulado de 15 meses para os projetos básicos e de 06 meses para os projetos executivos;

h)

confirmação no atraso da entrega dos projetos pelo consórcio construtor perante à SECOPA, no período de 2013/2014, pelas testemunhas Felipe Nascimento Fernandes, em 02.05.2016, e Edno Martimiano de Carvalho, em 05.05.2016.

Para o fim de reforçar sua ciência do estado de descompasso no cronograma físico-financeiro da obra executada, além das comunicações que foram dirigidas ao consórcio construtor, ilustra-se com a comunicação interna n° 017/2014/SECOPA, de 21.01.2014, que lhe foi dirigida pela senhora Ryta de Cassia Pereira Duarte, por meio da qual foi sugerida a aplicação da multa no valor de R$ 17.619.676,71 (dezessete milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).

Na mesma comunicação (fls. 781v-783) faz-se referência ao processo administrativo n° 548649/2013 e apensos (627011/673981 e 702309/2013), este também relativo à aplicação de multa e no qual se encontrava conjunto de notificações dirigida ao consórcio construtor sobre a ausência de implantação do regime de execução em triturno, bem como o atraso no cronograma físico financeiro.

O indiciado foi instado em segunda oportunidade, em fevereiro/2014, por meio da CI n°056/2014/CAC/SECOPA (fl. 812), tendo por conteúdo a mesma solicitação de aplicação da penalidade pecuniária, desta vez referindo-se ao processo administrativo n° 60662/2014.

Em terceira oportunidade, por meio da CI n° 93/2014/CAC/SECOPA, de março/2014, a mesma coordenadora de aquisições e contratos reitera o seu conteúdo, com fundamento no relatório de engenharia n°114/2014/SAINFRA/SECOPA, documento este constante do processo administrativo n° 137654/2014 (fls. 813/822v°).

Em quarta ocasião, a coordenadora expôs por meio da CI N° 0149/2014/CAC/SECOPA, vinculada ao processo administrativo n°232314/2014 (fls.823-836) a necessidade de se considerar a aplicação da multa recomendada, comunicação está datada de 29.04.2014. essa mesma comunicação relata à fl. 835 que o atraso acumulado já atingia naquela data, período de 12 meses.

As comunicações só receberam manifestação do então secretário de Estado e agora indiciado, na data de 23.10.2014, ocasião em que autorizou a aplicação da penalidade recomendada, conforme se afere de reprodução de seu despacho às fls. 835v°- 836.

Em um período de 10 meses entre a primeira advertência sobre a aplicação da penalidade e o despacho autorizativo emanado da autoridade decisória, constata-se que o tema já havia recebido defesa pela consórcio construtor e esta já havia sido apreciada pela unidade jurídica, a qual repeliu seus fundamentos para o fim de admitir a aplicação da sanção financeira.

Instado sobre a razão da demora em exigir a sanção, o indiciado Mauricio Souza Guimarães se manifestou, às fls. 971-980, aduzindo, em síntese, que a SECOPA sempre teve o controle sobre a capacidade de realizar glosas no montante da multa aplicada, além de haver dificuldades de agenda no período relativo ao evento Copa do Mundo.

Também é possível constatar do conjunto probatório colacionado aos autos que, para além da expedição de ofícios e notificações dirigidas ao consórcio construtor, a única mitigadora adotada perante o contratado adstringiu-se a condicionar o pagamento da 14ª medição à apresentação de plano de ataque, quando já se encontrava evidente desde o momento em que se iniciaram as atividades de gerenciamento, e após alertas de oito relatórios de gerenciamento, a existência de severos indícios de inexecução contratual.

Em semelhante contexto, dado o vulto financeiro associado ao Contrato 37/2012, uma vez atingida a demonstração de inexecução reiterada das obrigações contratuais confirmada pela gerenciadora, não se teria como justificar a não adoção do nível mais eficaz de ação de polícia, cuja prerrogativa executiva encontrava-se concentrada no então Secretário de Estado.

Sobre o mesmo servidor, ainda devem ser acrescentados os fatos pertinentes ao pagamento de medições independentemente da demonstração da correção de desconformidades pretéritas já reconhecidas e advertidas pela gerenciadora.

Sobre estes, consta dos depoimentos de fls. 971-980 que o indiciado Mauricio Souza Guimarães confirma que eram realizados pagamentos de novas medições independente da correção integral dos itens glosados em medições anteriores sob o argumento de que nem todas as falhas e apontamentos impactavam na execução da obra.

A ênfase atribuída pela Comissão sobre a confirmação que a prova colacionada aos autos teria contribuído para demonstrar a ineficácia das ações de ambos os servidores tende a privilegiar destaque sobre a violação a princípios da Administração Pública (eficiência), para o fim de viabilizar subsunção ao tipo do artigo 11, caput, da lei 8.429/1992.

Entretanto, a orientação jurisprudencial e doutrinária sobre o tema exigem que os autos demonstrem igualmente que a violação à eficiência decorreria de iniciativa dolosa de ambos.

Em nenhum momento da instrução da ação disciplinar resultou indubitável que o elemento subjetivo doloso pudesse ser imputado aos indiciados, razão pela qual não seria possível cogitar a imputação de condutas vinculadas ao núcleo do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992.

Por outro lado, as condutas prescritas ao longo do artigo 10 do mesmo diploma legal demandariam a demonstração do prejuízo ao erário, fato este que não pode se encontrar representado pela contribuição que a ação ineficaz teria representado para o resultado lesivo, qual seja, a não conclusão, ainda que não tenha sido a única causa eficiente para tal. Para esse tipo, o dolo não seria exigível, sendo suficiente a demonstração de conduta que tenha contribuído para a materialização de prejuízo ao erário. Portanto o elemento material é indispensável para a confirmação da infração sob o ângulo do artigo 10, da Lei n. 8.429/1992.

Isso não quer dizer que não se admita que os tipos vinculados ao artigo 10 exijam a demonstração de dolo, senão que para o fim da sua confirmação, requer-se que a conduta culposa tenha contribuído para a materialização de dano.

Embora os atos de improbidade associadas a violação dos princípios da Administração Pública exijam a demonstração de iniciativa dolosa do servidor/agente público, constata-se que a ação disciplinar também visou apurar a existência de comportamento desidioso por iniciativa de ambos os servidores. Portanto, também foram apurados pela Comissão Processante eventos compostos de elevado potencial lesivo à Administração Pública, consubstanciados no evento desidioso imputado a ambos os servidores nos respectivos termos de indiciação.

Embora ambos tenham carreado aos autos extenso conjunto de comunicações dirigidas em distintos momentos ao consórcio construtor, esta iniciativa não elide a caracterização de comportamento desidioso por ambos.

O ilícito sancionado com a demissão nos termos do artigo 144, inciso XV c/c o artigo 159, inciso XII, todos da LC estadual n. 04/1990 associa-se a comportamento culposo e negligente que nem sempre se encontra adstrito à reiteração ou repetição de atos.

Registre-se que o comportamento desidioso depende de sua valoração contextual e tem relação direta com a qualidade defeituosa do serviço executado pelo servidor. No caso concreto, se as testemunhas sinalizam que os servidores atuaram perante o consórcio construtor por meio de comunicações, esta realidade não é apta para demonstrarem que os servidores atuaram adequadamente perante o contexto, e perante o que lhes exigia a circunstância.

Portanto, neste contexto diferenciado, não é correto concluir que seria adequada, no plano das ações de polícia, a adoção das mesmas medidas normalmente suficientes para assegurar a correta execução de contratos de obras de menor envergadura.

Pode-se constatar do próprio conjunto do juízo de apreciação dos fatos realizado pela Comissão Processante, que as conclusões para a descrição do comportamento exposto por ambos os servidores, no que diz respeito à sua iniciativa de gestão sobre o contrato, não declinam cenário distinto do reconhecimento de que foram ineficazes.

Foram ineficazes porque o juízo de adequação entre o resultado que se esperaria ou deveria ser atingido, e a medida necessária para que o mesmo se concretizasse revelaram-se visivelmente incompatíveis, se for considerado o plano contextual onde as medidas seriam esperadas, e o resultado que se estava a esperar, qual seja, conclusão do objeto do Contrato nº 37/2012 na data de 31.12.2014, tendo por objeto a entrega da operação do modal Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a partir da realização de despesa que supera o importe de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais).

Embora não se tenha feito registrar expressamente no texto das conclusões do relatório conclusivo, consta do mesmo de forma expressa o juízo formado pela Comissão sobre os fatos, além de também constar expressamente dos autos todos os fatos conforme foram descritos pelos próprios servidores, ou conforme se encontram demonstrados pela prova documental fixada pelas mesmos ou pela Comissão Processante.

Não há deste modo, como se afastar do reconhecimento da existência destes fatos, quais sejam, por parte do servidor Alysson Sander De Souza, a iniciativa de gestão de maior intensidade, na data de 27.11.2013, contemporânea à 13ª medição, embora lhe estivesse acessível o conteúdo de relatórios de gerenciamento antecedentes que sinalizavam graves anomalias na execução contratual.

Da mesma forma também não se faz possível afastar a realidade dos fatos imputados e reconhecidos perante o servidor Maurício Souza Guimarães, no que tange ao comportamento desidioso na gestão do contrato que redundou na demora na aplicação da sanção pelo menos dez meses a partir do marco temporal em que se encontrava pronto para a tomada de uma decisão por si, diante do descumprimento das obrigações contratuais pelo consórcio construtor.

Nesse diapasão, não merece reparos a conclusão vertida no relatório final na Comissão Processante, visto que as reprimendas nele sugeridas aos dois servidores indiciados estão em sintonia com todas as provas colhidas na extensa fase da instrução processual.

Da leitura atenta dos autos, é possível constatar que Comissão Processante apresentou seu relatório conclusivo de forma motivada, pautada na objetividade das provas colhidas a tempo e modo no decorrer do processo, assim restando evidenciado na fundamentação da peça de conclusão do processo administrativo disciplinar em questão.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a penalidade de suspensão por 30 dias sugerida ao indiciado Alysson Sander De Souza se mostra ser adequada e proporcional à gravidade da conduta, conforme consignado do Despacho de Recomendação (fls. 2.2334-2.339).

Desta forma, o processo administrativo disciplinar em comento tramitou em estrita observância às normas legais aplicáveis à espécie, não existindo óbices para o seu devido julgamento.

Posto isso, amparado parcialmente no Parecer nº 719/SGACI/2018 (fls. 2.302-2.333) e em observância ao Despacho de Recomendação de fls. 2.334-2.339, bem como espeque no Relatório final apresentado pela Comissão Processante (2.175-2.250v°) e no Parecer exarado pela Controladoria-Geral do Estado (fls. 2.386-2.389) aplico a sanção de demissão ao indiciado Maurício Souza Guimarães, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, além do artigo 159, incisos I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990, e a sanção de suspensão de 30 (trinta) dias ao servidor Alysson Sander De Souza, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, e artigo 159, incisos I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990.

Notifique-se os interessados e seus defensores, pessoalmente, se houver enviando-lhes o inteiro teor desta decisão. Em seguida, cientifique a Secretaria do Estado de Fazenda e Controladoria-Geral do Estado a respeito da decisão.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com urgência.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 17 de abril de 2019.

Mauro Mendes

Governador do Estado [...] (Id.
7559062
, fls. 15/21).

Mais, não seria necessário!

Logo, ante a constatação de que o impetrante se portou com manifesta desídia no exercício do cargo, sem adentrar às outras esferas, repito, outra sanção não poderia ser aplicada, senão a de demissão.

De fato, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, no particular, dispõe que:

Art. 143. São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

[...]

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

[...]

IX - manter conduta compatível com a da moralidade administrativa; [...].

Art. 144.
Ao servidor público é proibido
:

[...]

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

[...]

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

[...]

XV -
proceder de forma desidiosa
; [...].

[...]

Art. 159.
A demissão será aplicada nos seguintes casos
:

I -
crime contra a administração pública
;

[...]

IV -
improbidade administrativa
;

[...]

X -
lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual
;

[...]

XIII -
transgressão do artigo 144, incisos X a XVII
. [...]. [sem negrito no original]

Por derradeiro,
a latere
, devo mencionar que
em 6 de dezembro de 2012
, esta Turma indeferiu mandado de segurança, relatora Desembargadora
Maria Erotides Kneip,
impetrado
contra atos do Exmo. Sr. Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014 e do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação RDC Contratação Integrada nº 001/SECOPA/2012, consistentes na decisão que julgou improcedente o recurso administrativo oposto pela Impetrante ao resultado da licitação RDC nº 001/SECOPA/2012 e que sagrou o Consórcio VLT Cuiabá habilitado e vencedor da mesma e na decisão que homologou esta decisão da Comissão de Licitação
.

Está consignado no voto:

[...] Informações das autoridades coatoras à p. 770-797, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014 e, por conseguinte, a incompetência do TJMT para processar e julgar o feito, em razão da natureza meramente homologatória de sua decisão administrativa, eis que compete ao Presidente d Comissão de Licitação desempenhar as funções licitatórias, e como não há prerrogativa de função por parte desta última autoridade para atrair a competência do Tribunal de Justiça, requer a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Também em preliminar, pugnam pela extinção do
mandamus
pela perda superveniente do objeto, em razão da homologação, adjudicação e expedição de ordem de serviço ao Consórcio vencedor. Nesse sentido, destaca que o Consórcio VLT Cuiabá foi contratado e já iniciou a execução dos serviços, o que é fato público e notório, invocando precedentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e do STJ para requerer a extinção do feito.

Ainda em preliminar, sustentam a impossibilidade da via mandamental para discussão de matéria que estaria a exigir dilação probatória, pois as matérias aventadas na exordial estariam a demandar prova pericial contábil (aplicabilidade de alíquotas e exequibilidade da proposta de preços) e de engenharia (validade dos atestados técnicos, planos de trabalhos, condições técnicas dos equipamentos, etc.), além de outras provas documentais, ante a insuficiência das apresentadas pelas impetrantes, o que é inadmissível por esta via. ‘Nesse sentido, invoca precedentes desta Turma, sob minha relatoria, e também do STJ, requerendo a extinção do feito pela ausência de prova pré-constituída e impropriedade da via eleita.’ [...]. (Trecho do voto da relatora: TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 63887/2012, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 6 de dezembro de 2012).

No acórdão ficou registrado, quase como uma antevisão dos dias sombrios que abateriam sobre o Estado de Mato Grosso, o seguinte:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, por meio da Turma Julgadora, composta pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak (Relatora), Des. Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), Desa. Maria Aparecida Ribeiro (2ª Vogal), Des. José Zuquim Nogueira (3º Vogal) e Dr. Sérgio Valério (5º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão:
à
unanimidade, rejeitaram as preliminares e, no mérito, denegaram a segurança e determinaram o encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal para rigorosa fiscalização dos termos, atos e prazos celebrados.

Usou da palavra Sr. Dr. Alexandre Apôlonio Callejas.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2012. [...]. [sem itálico no original]

Daí decorrente, além dos deveres e obrigações já impostas pela lei, em sentido lato, ainda restou o impetrante alertado e bem alertado sobre sua responsabilidade funcional.

O preço pelo desprezo maior com a coisa pública, com o dinheiro do povo, está a ser exigido de todos, principalmente dos mais pobres, visto que acaso tivesse sido implantado o VLT a população teria meio de transporte confortável, com menos probabilidade de contaminação.

No entanto, o povo ficou sem o transporte e sem dinheiro, que tanta falta faz: hospitais lotados, unidades de tratamento intensivo sem leitos disponíveis, medicamentos e materiais etc.

No entanto e apesar da inexistência de qualquer irregularidade, ilegalidade ou qualquer falha no Processo Administrativo Disciplinar está a se vislumbrar, no Colegiado, uma suposta ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que, ouso afirmar, ofensa alguma há como se pode constatar em aresto do Supremo Tribunal Federal, conforme registra o voto condutor de acórdão da lavra da eminente Ministra Cármen Lúcia, no recurso ordinário em mandado de segurança nº 33911/DF:

[...] Quanto à pretensa contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, ‘[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005). [...]
. (Excerto do voto da relatora: STF, Segunda Turma, RMS 33911/DF, Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2016).

Como também do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 15. A aplicação da penalidade de demissão foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, que se desenvolveu de forma válida e dentro dos ditames do devido processo legal. Portanto, é inviável a análise das alegações sub examine tendo em vista a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo que determinou a demissão do impetrante. [...].

16. O ato coator foi devidamente fundamentado e expôs, de forma clara e coerente, qual foi à infração funcional praticada pelo impetrante que ensejou a imposição da pena de demissão. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 23464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

É de suma importância consignar que, no caso, constata-se que a única sanção possível contra os atos imputados ao impetrante é a de demissão, pelo que não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se cuidar de ato vinculado.

[...] IX.
A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 10/10/2016). [...].

X. Demonstrada a prática de infração prevista nos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90,
o ato de demissão é vinculado
. Nesse sentido: ‘
A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado
. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26/11/2010)’ (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/02/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21937/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, com a devida e respeitosa vênia, penso que a hipótese não é de se deferir, em parte, a segurança para “
tão somente para reconhecer a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada ao ora Impetrante, anulando-a e, consequentemente determino a sua reintegração ao cargo público, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, a Administração Pública aplique a penalidade adequada à infração administrativa praticada pelo Impetrante
”;
mas sim a de indeferi-la
. Mandar a autoridade apontada coatora modificar a sanção imposta ao impetrante, sem alteração dos fatos a este imputados, uma vez que não foram reexaminados, importaria em grave violação da garantia constitucional de independência dos poderes, estabelecida no artigo 2°, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de indeferir a segurança.

V O T O S V O G A I S

Nada obstante a maioria já formada, apresento voto-vista para divergir do entendimento até aqui prevalente pelos fundamentos que passo a declinar; sempre, consigno, com o devido respeito.

Eis o teor do ato impugnado:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, diante do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor Maurício Souza Guimarães e Alysson Sander de Souza, servidores públicos estaduais, resolve: 1. Acolher na íntegra o Relatório da Comissão Processante (2.175-2.250vº); 2. Acolher parcialmente o Parecer nº 719/SGACI/2018 (fls. 2.302-2.333) e integralmente o Despacho de Recomendação do Subprocurador-Geral Administrativo e de Controle Interno (fls. 2.334-2.339); 3. Acolher na íntegra o Parecer exarado pela Controladoria-Geral do Estado (fls. 2.386/2.389); 4.
Aplicar a penalidade de demissão no indiciado Maurício Souza Guimarães, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, além do artigo 159, incisos I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990
, e a sanção de suspensão de 30 (trinta) dias ao servidor Alysson Sander de Souza, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, e artigo 159, inciso I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990; 5. Determinar que se notifique os interessados e seus defensores, pessoalmente, se houver, enviando-lhes o inteiro teor desta decisão. Em seguida, cientifique a Secretaria de Estado de Fazenda e a Controladoria-Geral do Estado a respeito da decisão.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com urgência.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 17 de abril de 2019.

Mauro Mendes

Governador do Estado [...]. (Id. 7552163, fls. 1). [sem negrito no original]

A penalidade de demissão decorreu não só da constatação da prática de ato de improbidade administrativa, como também de
conduta desidiosa de servidor
, consoante está posto na decisão administrativa de 17 de abril de 2019 do Governador do Estado de Mato Grosso.

De pronto, anoto que a questão preliminar restou rejeitada por unanimidade. Também, certo se fez de que no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o impetrante se observou, tintim por tintim, o devido processo legal substancial.

Ainda, firme se manteve o entendimento de que em mandado de segurança não é possível o exame dos fatos e das provas existentes no processo administrativo disciplinar, com a finalidade de perscrutar o mérito do ato administrativo, em harmonia, diga-se de passagem, com o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 13.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado
.

14.
Outrossim, o controle jurisdicional do PAD via mandado de segurança restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

15.
A aplicação da penalidade de demissão foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, que se desenvolveu de forma válida e dentro dos ditames do devido processo legal. Portanto, é inviável a análise das alegações sub examine tendo em vista a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo que determinou a demissão do impetrante
. [...].

16.
O ato coator foi devidamente fundamentado e expôs, de forma clara e coerente, qual foi à infração funcional praticada pelo impetrante que ensejou a imposição da pena de demissão
.

[...]

18. Não houve dupla tipificação da conduta enquanto ato de improbidade administrativa. Além do mais, cumpre destacar que, na dinâmica da Lei nº 8429/92, é possível a configuração do ato improbo que cause prejuízo ao erário em sua modalidade culposa.

19. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de improbidade administrativa na via do PAD, não havendo que se falar em bis in idem neste tocante tendo em vista a independência das instâncias. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 23464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 'É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ (MS 16121/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 06/4/2016).

5. Nesse sentido, RMS 26371, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma do STF, DJ 18-05-2007, MS 20.875/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03/11/2014; RMS 38.446/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/03/2014; MS 14.891/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/04/2016; MS 13.161/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 30/08/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 20870/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2017).

Prossigo.

Na petição inicial do mandado de segurança é afirmado que “
as únicas condutas atribuídas ao impetrante foram aquelas supostamente caracterizadoras de ato de improbidade administrativa e atuação desidiosa
” (Id. 7552153, fls. 10).

Começo pela verificação da imputação de ter o impetrante portado de maneira desidiosa.

A primeira indagação necessária é sobre o cargo exercido pelo impetrante
e do qual decorreu a imposição da sanção de demissão do serviço público? O de um simples responsável pelo almoxarifado de algum Município perdido na imensidão do cerrado mato-grossense?

Não! O impetrante foi designado, inicialmente, na condição de interino para responder pelo
cargo de Secretário Extraordinário da Copa do Mundo de 2014
– SECOPA - em 19 de abril de 2012. E, em 20 de junho de 2012, nomeado para exercê-lo.

Portanto, o cargo ocupado pelo impetrante foi o de Secretário de Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A respeito do cargo de Secretário de Estado, dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 71 Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador do Estado relatório anual dos serviços realizados na Secretaria;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado;

V- comparecer à Assembléia Legislativa ou a qualquer de suas Comissões, quando convocado, no prazo máximo de dez dias após a sua convocação;

VI - comparecer perante a Assembléia Legislativa e a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a Mesa Diretora, para expor assunto de relevância de sua Secretaria;

VII - propor ao Governador, anualmente, o orçamento de sua pasta;

VIII - delegar suas próprias atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados, sem eximir-se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil ou penal, ocasionada por prática de irregularidade que venha ocorrer em decorrência do exercício de delegação.

Em relação à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014 – SECOPA, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 434, de 30 de setembro de 2011, dispõe:

Art. 2º Constituem objetivos da SECOPA:

I - construir a infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014, e das demais atividades da competição;

II - garantir que a infraestrutura criada sirva como propulsora da melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense;

III - priorizar a viabilidade e a sustentabilidade na aprovação e execução dos projetos, para garantir sua permanência benéfica para a população, após passadas as competições da Copa do Mundo - FIFA 2014;

IV - garantir a inclusão de atividades voltadas para o desenvolvimento social nos grandes projetos contratados para a Copa do Mundo - FIFA 2014;

V - promover a imagem de Mato Grosso, buscando oportunidades de negócios e investimentos nacionais e internacionais, decorrentes da projeção proporcionada pela Copa do Mundo - FIFA 2014;

VI - promover o turismo ambiental, ecológico, tecnológico e de negócios como o diferencial de Mato Grosso na Copa do Mundo - FIFA 2014;

VII - fortalecer a cultura e história mato-grossense, para que sejam importantes atrações da Copa do Mundo - FIFA 2014, e para garantir sua sustentabilidade futura.

Art. 3º A SECOPA fica responsável pelo planejamento, execução, controle, fiscalização e a coordenação dos projetos especiais do Governo destinados a viabilizar as ações pertinentes à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014, competindo-lhe:

I - coordenar, executar e fiscalizar os projetos do Governo que são prioritários para viabilizar a concretização das ações estabelecidas no Termo de Compromisso assumidos com a Fédération Internationale de Football Association - FIFA e o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

II - planejar e supervisionar as ações desenvolvidas em conjunto com os municípios da Região Metropolitana abrangidos pelos projetos destinados à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

III - monitorar as ações relacionadas indiretamente com os projetos prioritários da Copa do Mundo - FIFA 2014, quando desenvolvidos por outro Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal;

IV - firmar convênios de natureza financeira e cooperação técnica com Órgãos e Entidades das três esferas de governo, visando a implementação das metas previstas no Termo de Compromisso firmado com a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, com vistas a sediar a Copa do Mundo - FIFA 2014;

V - firmar parcerias com a iniciativa privada, entidades não governamentais e entidades de interesse social e de utilidade pública, visando à implementação de ações voltadas ao cumprimento das metas previstas para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

VI - executar, acompanhar, orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação dos projetos para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

VII - firmar Contrato de Gestão com o Governo do Estado de Mato Grosso, com vistas à realização dos projetos especiais e prioritários da Copa do Mundo - FIFA 2014;

VIII - realizar a interlocução entre o Governo do Estado, a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e Confederação Brasileira de Futebol - CBF, sobre os assuntos relativos à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;

IX - arrecadar, destinando ao Fundo da Copa, as receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso e/ou concessão de serviços públicos prestados por terceiros.

§ 1º Os Projetos especiais do Governo são todos aqueles necessários à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014, previstos nos termos de compromisso, contratos, convênios, tratados ou acordos, firmados entre o Governo do Estado do Mato Grosso e as seguintes entidades: Fédération Internationale de Football Association - FIFA, Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e Confederação Brasileira de Futebol - CBF, organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, bem como, municípios da região metropolitana abrangidos pelos projetos especiais.

§ 2º As ações de marketing propostas pela SECOPA destinadas à divulgação da Copa do Mundo – FIFA 2014 serão geridas e executadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

[...]

Art. 6º O Secretário da SECOPA terá as seguintes atribuições, além de outras definidas no Regimento Interno:

I - apresentar ao Chefe do Poder Executivo para aprovação a proposta orçamentária e o Plano de Trabalho Anual - PTA;

II - acompanhar e avaliar a execução dos programas e projetos, previstos no PTA da SECOPA, tendo como parâmetro o cronograma oficial, o Termo de Compromisso firmado com o Comitê Organizador da COPA e com o LOC;

III - promover reuniões, quando julgar necessário ao bom andamento das atividades da Secretaria;

IV - fixar a orientação geral dos seus trabalhos e ações, em consonância com o plano de ação da Secretaria e com as metas dos Termos de Compromisso e demais acordos firmados entre o Governo do Estado e a Fédération Internationale de Football Association - FIFA, Comitê Organizador Local - LOC no Brasil, Confederação Brasileira de Futebol - CBF;

V - fixar a orientação geral dos seus trabalhos e ações em consonância com os compromissos firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e os organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, bem como, municípios da Região Metropolitana e Entorno Metropolitano, abrangidos pelos projetos especiais;

VI - avaliar os resultados e analisar o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão a ser firmado com o Governo do Estado e demais órgãos da Administração Pública Estadual;

VII - validar o Regimento Interno e suas alterações;

VIII - validar o relatório anual sobre os trabalhos e ações da Secretaria, realizados no exercício anterior para ser encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, até 31 de março de cada exercício;

IX - elaborar e enviar o Relatório Anual das atividades da Secretaria aos órgãos de controle interno e externo;

X - exercer com o auxílio das Secretarias Adjuntas, a direção superior da administração da SECOPA e coordenar todos os setores da Secretaria;

XI - assinar contratos, convênios, acordos, termos de parceria, termos de ajustes e outros em que a Secretaria participe, observadas as limitações legais;

XII - supervisionar a execução do Plano de Trabalho Anual, bem como as metas previstas no Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado, a Fédération Internationale de Football Association - FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil, e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF;

XIII - estabelecer parcerias de interesse da Secretaria no sentido de promover a captação de recursos técnicos, financeiros e materiais;

XIV - autorizar a abertura de processo licitatório;

Parágrafo único. O Secretário deverá apresentar, quadrimestralmente, a contar da data da publicação desta lei complementar, em Audiência Pública a ser promovida pela Comissão Parlamentar de Acompanhamento da Copa do Pantanal de 2014, da Assembleia Legislativa, informações sobre o cronograma físico-financeiro e de execução das metas, programas, ações, projetos e obras da SECOPA.

Daí decorrente, sabia o impetrante, de cor e salteado, as atribuições do cargo que estava a assumir e a responsabilidade decorrente do seu exercício.

No entanto, no Processo Administrativo Disciplinar, o que se constatou foi o seu verdadeiro desprezo pela coisa pública, visto que a
Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de 2014
realizou
despesa que supera o importe de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais)
.

Sobre a conduta do impetrante no exercício do cargo, exclusivamente para fins administrativos, logo sem adentrar nas esferas civil e criminal, está bem descrita e examinada na decisão que culminou com a sua demissão:

[...] No que concerne aos fatos imputados ao servidor Maurício Souza Guimarães, consta o acesso ao processo de aplicação de multa concluído com parecer positivo emitido pela unidade jurídica, desde a data de 21.01.2014, vindo adotar ação de gestão de maior intensidade tão somente na data de
23.10.2014.

Conforme já se colacionou neste parecer, a demonstração do conhecimento sobre o estado da execução da obra tem origem nos alertas adiante descritos:

a)

no ofício n° 116/2013 do consórcio planserv/Sondotécnica LVT Cuiabá encaminhado em 02.09.2013, no qual a gerenciadora destaca a necessidade da entrega de projetos básico e executivo;

b)

relatório de gerenciamento emitido em outubro/2013, no qual consta o registro do baixo desempenho dos projetos;

c)

relatório de gerenciamento de novembro/2013, no qual a gerenciadora descreve e registra a ausência ou a insuficiência dos projetos que forma apresentados pelo consórcio VLT Cuiabá/Várzea Grande;

d)

relatório outubro/2014, que registra que mais de 83% dos projetos básicos aprovados continham restrições e mais de 48% dos respectivos projetos executivos ostentavam semelhante condição;

e)

relatório de engenharia n° 336/2013/SINFRA/SECOPA, de 11.10.2013, emitido pela Comissão de Fiscalização, o qual registra atraso nos projetos básicos já em agosto de 2013 e atraso mínimo de três meses nos projetos executivos;

f)

relatório de engenharia n° 463/2013/SINFRAN/SECOPA, de 10.12.2013 que confirma que os projetos básicos aprovados deveriam sê-lo até a data de 31.07.2012, de acordo com o cronograma físico da proposta técnica entregue pelo consórcio construtor, tendo acumulado até aquela ocasião, atraso de mais de 14 meses, com atraso mínimo de 5 meses para os projetos executivos;

g)

relatório de engenharia n° 040/2014/SINFRA/SECOPA, de 20.01.2014 que registra o atraso acumulado de 15 meses para os projetos básicos e de 06 meses para os projetos executivos;

h)

confirmação no atraso da entrega dos projetos pelo consórcio construtor perante à SECOPA, no período de 2013/2014, pelas testemunhas Felipe Nascimento Fernandes, em 02.05.2016, e Edno Martimiano de Carvalho, em 05.05.2016.

Para o fim de reforçar sua ciência do estado de descompasso no cronograma físico-financeiro da obra executada, além das comunicações que foram dirigidas ao consórcio construtor, ilustra-se com a comunicação interna n° 017/2014/SECOPA, de 21.01.2014, que lhe foi dirigida pela senhora Ryta de Cassia Pereira Duarte, por meio da qual foi sugerida a aplicação da multa no valor de R$ 17.619.676,71 (dezessete milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).

Na mesma comunicação (fls. 781v-783) faz-se referência ao processo administrativo n° 548649/2013 e apensos (627011/673981 e 702309/2013), este também relativo à aplicação de multa e no qual se encontrava conjunto de notificações dirigida ao consórcio construtor sobre a ausência de implantação do regime de execução em triturno, bem como o atraso no cronograma físico financeiro.

O indiciado foi instado em segunda oportunidade, em fevereiro/2014, por meio da CI n°056/2014/CAC/SECOPA (fl. 812), tendo por conteúdo a mesma solicitação de aplicação da penalidade pecuniária, desta vez referindo-se ao processo administrativo n° 60662/2014.

Em terceira oportunidade, por meio da CI n° 93/2014/CAC/SECOPA, de março/2014, a mesma coordenadora de aquisições e contratos reitera o seu conteúdo, com fundamento no relatório de engenharia n°114/2014/SAINFRA/SECOPA, documento este constante do processo administrativo n° 137654/2014 (fls. 813/822v°).

Em quarta ocasião, a coordenadora expôs por meio da CI N° 0149/2014/CAC/SECOPA, vinculada ao processo administrativo n°232314/2014 (fls.823-836) a necessidade de se considerar a aplicação da multa recomendada, comunicação está datada de 29.04.2014. essa mesma comunicação relata à fl. 835 que o atraso acumulado já atingia naquela data, período de 12 meses.

As comunicações só receberam manifestação do então secretário de Estado e agora indiciado, na data de 23.10.2014, ocasião em que autorizou a aplicação da penalidade recomendada, conforme se afere de reprodução de seu despacho às fls. 835v°- 836.

Em um período de 10 meses entre a primeira advertência sobre a aplicação da penalidade e o despacho autorizativo emanado da autoridade decisória, constata-se que o tema já havia recebido defesa pela consórcio construtor e esta já havia sido apreciada pela unidade jurídica, a qual repeliu seus fundamentos para o fim de admitir a aplicação da sanção financeira.

Instado sobre a razão da demora em exigir a sanção, o indiciado Mauricio Souza Guimarães se manifestou, às fls. 971-980, aduzindo, em síntese, que a SECOPA sempre teve o controle sobre a capacidade de realizar glosas no montante da multa aplicada, além de haver dificuldades de agenda no período relativo ao evento Copa do Mundo.

Também é possível constatar do conjunto probatório colacionado aos autos que, para além da expedição de ofícios e notificações dirigidas ao consórcio construtor, a única mitigadora adotada perante o contratado adstringiu-se a condicionar o pagamento da 14ª medição à apresentação de plano de ataque, quando já se encontrava evidente desde o momento em que se iniciaram as atividades de gerenciamento, e após alertas de oito relatórios de gerenciamento, a existência de severos indícios de inexecução contratual.

Em semelhante contexto, dado o vulto financeiro associado ao Contrato 37/2012, uma vez atingida a demonstração de inexecução reiterada das obrigações contratuais confirmada pela gerenciadora, não se teria como justificar a não adoção do nível mais eficaz de ação de polícia, cuja prerrogativa executiva encontrava-se concentrada no então Secretário de Estado.

Sobre o mesmo servidor, ainda devem ser acrescentados os fatos pertinentes ao pagamento de medições independentemente da demonstração da correção de desconformidades pretéritas já reconhecidas e advertidas pela gerenciadora.

Sobre estes, consta dos depoimentos de fls. 971-980 que o indiciado Mauricio Souza Guimarães confirma que eram realizados pagamentos de novas medições independente da correção integral dos itens glosados em medições anteriores sob o argumento de que nem todas as falhas e apontamentos impactavam na execução da obra.

A ênfase atribuída pela Comissão sobre a confirmação que a prova colacionada aos autos teria contribuído para demonstrar a ineficácia das ações de ambos os servidores tende a privilegiar destaque sobre a violação a princípios da Administração Pública (eficiência), para o fim de viabilizar subsunção ao tipo do artigo 11, caput, da lei 8.429/1992.

Entretanto, a orientação jurisprudencial e doutrinária sobre o tema exigem que os autos demonstrem igualmente que a violação à eficiência decorreria de iniciativa dolosa de ambos.

Em nenhum momento da instrução da ação disciplinar resultou indubitável que o elemento subjetivo doloso pudesse ser imputado aos indiciados, razão pela qual não seria possível cogitar a imputação de condutas vinculadas ao núcleo do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992.

Por outro lado, as condutas prescritas ao longo do artigo 10 do mesmo diploma legal demandariam a demonstração do prejuízo ao erário, fato este que não pode se encontrar representado pela contribuição que a ação ineficaz teria representado para o resultado lesivo, qual seja, a não conclusão, ainda que não tenha sido a única causa eficiente para tal. Para esse tipo, o dolo não seria exigível, sendo suficiente a demonstração de conduta que tenha contribuído para a materialização de prejuízo ao erário. Portanto o elemento material é indispensável para a confirmação da infração sob o ângulo do artigo 10, da Lei n. 8.429/1992.

Isso não quer dizer que não se admita que os tipos vinculados ao artigo 10 exijam a demonstração de dolo, senão que para o fim da sua confirmação, requer-se que a conduta culposa tenha contribuído para a materialização de dano.

Embora os atos de improbidade associadas a violação dos princípios da Administração Pública exijam a demonstração de iniciativa dolosa do servidor/agente público, constata-se que a ação disciplinar também visou apurar a existência de comportamento desidioso por iniciativa de ambos os servidores. Portanto, também foram apurados pela Comissão Processante eventos compostos de elevado potencial lesivo à Administração Pública, consubstanciados no evento desidioso imputado a ambos os servidores nos respectivos termos de indiciação.

Embora ambos tenham carreado aos autos extenso conjunto de comunicações dirigidas em distintos momentos ao consórcio construtor, esta iniciativa não elide a caracterização de comportamento desidioso por ambos.

O ilícito sancionado com a demissão nos termos do artigo 144, inciso XV c/c o artigo 159, inciso XII, todos da LC estadual n. 04/1990 associa-se a comportamento culposo e negligente que nem sempre se encontra adstrito à reiteração ou repetição de atos.

Registre-se que o comportamento desidioso depende de sua valoração contextual e tem relação direta com a qualidade defeituosa do serviço executado pelo servidor. No caso concreto, se as testemunhas sinalizam que os servidores atuaram perante o consórcio construtor por meio de comunicações, esta realidade não é apta para demonstrarem que os servidores atuaram adequadamente perante o contexto, e perante o que lhes exigia a circunstância.

Portanto, neste contexto diferenciado, não é correto concluir que seria adequada, no plano das ações de polícia, a adoção das mesmas medidas normalmente suficientes para assegurar a correta execução de contratos de obras de menor envergadura.

Pode-se constatar do próprio conjunto do juízo de apreciação dos fatos realizado pela Comissão Processante, que as conclusões para a descrição do comportamento exposto por ambos os servidores, no que diz respeito à sua iniciativa de gestão sobre o contrato, não declinam cenário distinto do reconhecimento de que foram ineficazes.

Foram ineficazes porque o juízo de adequação entre o resultado que se esperaria ou deveria ser atingido, e a medida necessária para que o mesmo se concretizasse revelaram-se visivelmente incompatíveis, se for considerado o plano contextual onde as medidas seriam esperadas, e o resultado que se estava a esperar, qual seja, conclusão do objeto do Contrato nº 37/2012 na data de 31.12.2014, tendo por objeto a entrega da operação do modal Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a partir da realização de despesa que supera o importe de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais).

Embora não se tenha feito registrar expressamente no texto das conclusões do relatório conclusivo, consta do mesmo de forma expressa o juízo formado pela Comissão sobre os fatos, além de também constar expressamente dos autos todos os fatos conforme foram descritos pelos próprios servidores, ou conforme se encontram demonstrados pela prova documental fixada pelas mesmos ou pela Comissão Processante.

Não há deste modo, como se afastar do reconhecimento da existência destes fatos, quais sejam, por parte do servidor Alysson Sander De Souza, a iniciativa de gestão de maior intensidade, na data de 27.11.2013, contemporânea à 13ª medição, embora lhe estivesse acessível o conteúdo de relatórios de gerenciamento antecedentes que sinalizavam graves anomalias na execução contratual.

Da mesma forma também não se faz possível afastar a realidade dos fatos imputados e reconhecidos perante o servidor Maurício Souza Guimarães, no que tange ao comportamento desidioso na gestão do contrato que redundou na demora na aplicação da sanção pelo menos dez meses a partir do marco temporal em que se encontrava pronto para a tomada de uma decisão por si, diante do descumprimento das obrigações contratuais pelo consórcio construtor.

Nesse diapasão, não merece reparos a conclusão vertida no relatório final na Comissão Processante, visto que as reprimendas nele sugeridas aos dois servidores indiciados estão em sintonia com todas as provas colhidas na extensa fase da instrução processual.

Da leitura atenta dos autos, é possível constatar que Comissão Processante apresentou seu relatório conclusivo de forma motivada, pautada na objetividade das provas colhidas a tempo e modo no decorrer do processo, assim restando evidenciado na fundamentação da peça de conclusão do processo administrativo disciplinar em questão.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a penalidade de suspensão por 30 dias sugerida ao indiciado Alysson Sander De Souza se mostra ser adequada e proporcional à gravidade da conduta, conforme consignado do Despacho de Recomendação (fls. 2.2334-2.339).

Desta forma, o processo administrativo disciplinar em comento tramitou em estrita observância às normas legais aplicáveis à espécie, não existindo óbices para o seu devido julgamento.

Posto isso, amparado parcialmente no Parecer nº 719/SGACI/2018 (fls. 2.302-2.333) e em observância ao Despacho de Recomendação de fls. 2.334-2.339, bem como espeque no Relatório final apresentado pela Comissão Processante (2.175-2.250v°) e no Parecer exarado pela Controladoria-Geral do Estado (fls. 2.386-2.389) aplico a sanção de demissão ao indiciado Maurício Souza Guimarães, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI, VII e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, além do artigo 159, incisos I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990, e a sanção de suspensão de 30 (trinta) dias ao servidor Alysson Sander De Souza, por incidência nos ilícitos previstos nos artigos 143, incisos I, II, III, VI e IX, artigo 144, incisos IV, IX e XV, e artigo 159, incisos I, IV e X, todos da Lei Complementar nº 04/1990.

Notifique-se os interessados e seus defensores, pessoalmente, se houver enviando-lhes o inteiro teor desta decisão. Em seguida, cientifique a Secretaria do Estado de Fazenda e Controladoria-Geral do Estado a respeito da decisão.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com urgência.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 17 de abril de 2019.

Mauro Mendes

Governador do Estado [...] (Id.
7559062
, fls. 15/21).

Mais, não seria necessário!

Logo, ante a constatação de que o impetrante se portou com manifesta desídia no exercício do cargo, sem adentrar às outras esferas, repito, outra sanção não poderia ser aplicada, senão a de demissão.

De fato, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, no particular, dispõe que:

Art. 143. São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

[...]

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

[...]

IX - manter conduta compatível com a da moralidade administrativa; [...].

Art. 144.
Ao servidor público é proibido
:

[...]

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

[...]

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

[...]

XV -
proceder de forma desidiosa
; [...].

[...]

Art. 159.
A demissão será aplicada nos seguintes casos
:

I -
crime contra a administração pública
;

[...]

IV -
improbidade administrativa
;

[...]

X -
lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual
;

[...]

XIII -
transgressão do artigo 144, incisos X a XVII
. [...]. [sem negrito no original]

Por derradeiro,
a latere
, devo mencionar que
em 6 de dezembro de 2012
, esta Turma indeferiu mandado de segurança, relatora Desembargadora
Maria Erotides Kneip,
impetrado
contra atos do Exmo. Sr. Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014 e do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação RDC Contratação Integrada nº 001/SECOPA/2012, consistentes na decisão que julgou improcedente o recurso administrativo oposto pela Impetrante ao resultado da licitação RDC nº 001/SECOPA/2012 e que sagrou o Consórcio VLT Cuiabá habilitado e vencedor da mesma e na decisão que homologou esta decisão da Comissão de Licitação
.

Está consignado no voto:

[...] Informações das autoridades coatoras à p. 770-797, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014 e, por conseguinte, a incompetência do TJMT para processar e julgar o feito, em razão da natureza meramente homologatória de sua decisão administrativa, eis que compete ao Presidente d Comissão de Licitação desempenhar as funções licitatórias, e como não há prerrogativa de função por parte desta última autoridade para atrair a competência do Tribunal de Justiça, requer a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Também em preliminar, pugnam pela extinção do
mandamus
pela perda superveniente do objeto, em razão da homologação, adjudicação e expedição de ordem de serviço ao Consórcio vencedor. Nesse sentido, destaca que o Consórcio VLT Cuiabá foi contratado e já iniciou a execução dos serviços, o que é fato público e notório, invocando precedentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e do STJ para requerer a extinção do feito.

Ainda em preliminar, sustentam a impossibilidade da via mandamental para discussão de matéria que estaria a exigir dilação probatória, pois as matérias aventadas na exordial estariam a demandar prova pericial contábil (aplicabilidade de alíquotas e exequibilidade da proposta de preços) e de engenharia (validade dos atestados técnicos, planos de trabalhos, condições técnicas dos equipamentos, etc.), além de outras provas documentais, ante a insuficiência das apresentadas pelas impetrantes, o que é inadmissível por esta via. ‘Nesse sentido, invoca precedentes desta Turma, sob minha relatoria, e também do STJ, requerendo a extinção do feito pela ausência de prova pré-constituída e impropriedade da via eleita.’ [...]. (Trecho do voto da relatora: TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 63887/2012, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 6 de dezembro de 2012).

No acórdão ficou registrado, quase como uma antevisão dos dias sombrios que abateriam sobre o Estado de Mato Grosso, o seguinte:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, por meio da Turma Julgadora, composta pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak (Relatora), Des. Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), Desa. Maria Aparecida Ribeiro (2ª Vogal), Des. José Zuquim Nogueira (3º Vogal) e Dr. Sérgio Valério (5º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão:
à
unanimidade, rejeitaram as preliminares e, no mérito, denegaram a segurança e determinaram o encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal para rigorosa fiscalização dos termos, atos e prazos celebrados.

Usou da palavra Sr. Dr. Alexandre Apôlonio Callejas.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2012. [...]. [sem itálico no original]

Daí decorrente, além dos deveres e obrigações já impostas pela lei, em sentido lato, ainda restou o impetrante alertado e bem alertado sobre sua responsabilidade funcional.

O preço pelo desprezo maior com a coisa pública, com o dinheiro do povo, está a ser exigido de todos, principalmente dos mais pobres, visto que acaso tivesse sido implantado o VLT a população teria meio de transporte confortável, com menos probabilidade de contaminação.

No entanto, o povo ficou sem o transporte e sem dinheiro, que tanta falta faz: hospitais lotados, unidades de tratamento intensivo sem leitos disponíveis, medicamentos e materiais etc.

No entanto e apesar da inexistência de qualquer irregularidade, ilegalidade ou qualquer falha no Processo Administrativo Disciplinar está a se vislumbrar, no Colegiado, uma suposta ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que, ouso afirmar, ofensa alguma há como se pode constatar em aresto do Supremo Tribunal Federal, conforme registra o voto condutor de acórdão da lavra da eminente Ministra Cármen Lúcia, no recurso ordinário em mandado de segurança nº 33911/DF:

[...] Quanto à pretensa contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, ‘[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005). [...]
. (Excerto do voto da relatora: STF, Segunda Turma, RMS 33911/DF, Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2016).

Como também do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 15. A aplicação da penalidade de demissão foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, que se desenvolveu de forma válida e dentro dos ditames do devido processo legal. Portanto, é inviável a análise das alegações sub examine tendo em vista a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo que determinou a demissão do impetrante. [...].

16. O ato coator foi devidamente fundamentado e expôs, de forma clara e coerente, qual foi à infração funcional praticada pelo impetrante que ensejou a imposição da pena de demissão. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 23464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

É de suma importância consignar que, no caso, constata-se que a única sanção possível contra os atos imputados ao impetrante é a de demissão, pelo que não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se cuidar de ato vinculado.

[...] IX.
A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 10/10/2016). [...].

X. Demonstrada a prática de infração prevista nos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90,
o ato de demissão é vinculado
. Nesse sentido: ‘
A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado
. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26/11/2010)’ (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/02/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21937/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, com a devida e respeitosa vênia, penso que a hipótese não é de se deferir, em parte, a segurança para “
tão somente para reconhecer a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada ao ora Impetrante, anulando-a e, consequentemente determino a sua reintegração ao cargo público, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, a Administração Pública aplique a penalidade adequada à infração administrativa praticada pelo Impetrante
”;
mas sim a de indeferi-la
. Mandar a autoridade apontada coatora modificar a sanção imposta ao impetrante, sem alteração dos fatos a este imputados, uma vez que não foram reexaminados, importaria em grave violação da garantia constitucional de independência dos poderes, estabelecida no artigo 2°, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de indeferir a segurança.

V O T O MÉRITO RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Ouvi o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa e no momento em que fez a leitura e o explanou, refleti sobre o assunto.

Peço vênia a digna relatora e retifico o meu voto para acompanhar integralmente o voto do digno colega Desembargador Luiz Carlos da Costa e denego a ordem.

V O T O MÉRITO RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Consta do voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o meu posicionamento com referência a aplicação das penalidades, a conduta infeliz do servidor desde 2012, como bem mencionou o eminente vogal, e não me atentei a isso no momento em que proferi o voto anterior que acompanhou o entendimento da ilustre relatora.

Desta forma, igualmente peço vênia a digna relatora e acompanho o voto divergente do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O MÉRITO RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL)

Peço vênia a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e retifico meu voto para acompanhar o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NO MÉRITO, POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O VOTO CONDUTOR DO DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020